Tribunal: TJMT
Processo: 0008479-61.2009.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0008479-61.2009.8.11.0041 – Classe 198 – CNJ – CUIABÁ
Apelantes: JF INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS LTDA e MUNICIPIO DE CUIABÁ
Apelados: MUNICIPIO DE CUIABÁ, BANCO DO BRASIL S/A, FRANCISCA EMILIA SANTANA NUNES, MARCELO RIBEIRO ALVES, BENEDITO ELSON SANTANA NUNES, ELSON BENEDITO SANTANA NUNES, SILAS LINO DE OLIVEIRA, ALESSANDRO ROBERTO RONDON DE BRITO, GONCALO XAVIER BOTELHO FILHO, LUCIA CONCEIÇÃO ALVES CAMPOS DANTAS, ANA MARIA FRANCO DE BARROS, ANTONIO JEFERSON CHAVES DE FIGUEIREDO, JF INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS LTDA e LUTERO PONCE DE ARRUDA
Processo número: 0008479-61.2009.8.11.0041
O recurso foi interposto por JF INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS LTDA contra sentença proferida em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, em que o nome da empresa/apelante foi envolvido em esquema de licitação fraudulenta no âmbito da Câmara de Vereadores do Município de Cuiabá/MT, apurado no Processo Administrativo no 001500-01/2007-GEAP/PGJ (cf. Id. no 28089969), sendo que a ação indenizatória tramitou perante o Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT.
Assim, a competência para processar e julgar o presente recurso é das Câmaras Isoladas de Direito Público, nos termos do art. 21-A, II, alínea “a”, do Regimento Interno deste eg. Tribunal, para a qual o RAC deve ser redistribuído.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá, 23 de abril de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator